Tribunal: TCU
Processo: 018.646/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de reprovação da prestação de contas, por não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio, celebrado no âmbito do Programa Pronac, e que tinha por objeto a realização do evento Hip Hop Pró-Ativo Festival, em Brazlândia/DF (2010/2011).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura (MinC) relativa ao convênio Siconv 748074/2010, celebrado no âmbito do Programa Pronac, e que teve por objeto a realização do evento "Hip Hop Pró-Ativo Festival", em Brazlândia/DF (2010/2011). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária (Ipac/DF) e o Sr. Ramon Barros da Silva, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Ramon Barros da Silva, com fundamento no art. 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo, solidariamente, com o Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária ao pagamento da quantia a seguir indicada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data especificada até a do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Cultura: Valor Histórico (R$) Data de ocorrência 80.000,00 26/9/2014 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. Ramon Barros da Silva e ao Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária (Ipac/DF) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.5. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal.